Tribunal: TJSP
Processo: 1025135-15.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

Registro: 2021.0000055416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO J SAFRA S/A, é embargado GENIVAL MIGUEL
DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

VOTO no 37274
Embargos de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Embargante: Banco J Safra S/A
Embargado: Genival Miguel Damasceno (Justiça Gratuita)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 287/318, ingressou a parte
apelada com embargos de declaração, sustentando que: (a) “necessário ressaltar a
validade da contratação do seguro de proteção financeira pelo STJ, motivo pelo qual
é cabível a oposição dos presentes embargos declaratórios”; (b) “a decisão deu-lhe
parcial provimento, a r. decisão considerou indevida a cobrança da tarifa de seguro,
sem observar entretanto, que a mesma estava devidamente descrita no contrato
firmado e a respectiva apólice assinada pela embargada foi juntada aos autos”; (c)
“respeitável decisão, ora embargada, encontra-se omissa em relação aos dispositivos
invocados no Recurso Especial, quais sejam, artigos 406, 407 e 591, todos do Código
Civil”; (d) “seja a contradição apontada sanada, uma vez que o embargante decaiu
em parte mínima dos pedidos, devendo as custas e honorários serem arcados na sua
integralidade pela parte embargada”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (I)
“7. A relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC. Nos termos da
Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, é de se
reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que intervém a
parte autora como destinatária final, é de consumo. Observa-se que contrato de
adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de
cláusulas contratuais lícitas. Isto porque como explica Washington de Barros
Monteiro ao examinar o contrato de adesão: “Há neles, uma espécie de contrato
regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não;
trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização,
elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não
pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito
das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31). Da mesma
forma, anota-se que é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o
exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas,
bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a
nulidade do contrato. 8. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução. Neste sentido, a orientação da Súmula e
os julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis
de revisão judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se
pode validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. -
É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que
originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa
legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ
31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ). 9. Aplicam-se à cédula de crédito
bancário, título de crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004,
antecedidas pelas MPs 1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações
relativas aos contratos bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros
remuneratórios, capitalização de juros e demais encargos. Neste sentido, a orientação
de: (a) Fran Martins: “A Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999,
posteriormente substituída pela Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e
atualmente regida pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito
denominado cédula de crédito bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense,
2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não consta do original); (b) Arnaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, atualmente substituída
pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula de Crédito Bancário,
constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já existentes. Tem o
caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente a primeira
qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão
da taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao
mútuo bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário
Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao
ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do
original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de
crédito bancário a jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo bancário
comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A legislação
não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que,
todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297).
Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado
sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto,
depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In
casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data
da publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A
capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na
periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações
realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. Ressalte-se, ainda, que
esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a referida Medida
Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à sua
especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos
juros na cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel.
Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do
original). 10. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros remuneratórios e do
emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à legalidade do
IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas bancárias
(TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da
comissão de permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a
orientação das súmulas e dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ). “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a cobrança de juros
capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente orientação do
julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972
SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e
seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos
de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão
atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros
em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o
banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo
qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do
NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a
referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação
de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original). Quanto à licitude da capitalização
de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

Financeiro da Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no
REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais
R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664%
expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O
pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso
afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$
331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a Tabela Price,
cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de prestações
iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento da
última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações, mês a mês,
em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema acima, que os
juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o
valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida,
resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital
(saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor
de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi
decrescendo e o da amortização aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de
juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi
quitada integralmente a dívida. A capitalização de juros somente ocorrerá, no caso
concreto em exame, em face do inadimplemento do devedor, se o credor fizer
incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos
(embutidos estes nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em
contratos de longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a
índice de correção diferente do índice adotado para a correção monetária do
saldo devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a situação
em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de ser
suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece, data
maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-
a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos
esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original). “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ). “Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
devedor. (Súmula 530/STJ) “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a
ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não
demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e
Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ). “ORIENTAÇÃO
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO
DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos
de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o
no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ). “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ) “A pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula
565/STJ) Nesse sentido, a orientação do julgado conforme procedimento previsto
para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos do art. 543-C, do
CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado
322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos
serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política
de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram
previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que
a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção,
REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque
não consta do original). Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n.
12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas
súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados
na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS.
2. Conforme estabelecido no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das
tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as
resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato
questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de
regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a
TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a
partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e,
posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início
do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de
terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5.
Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto
diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data
em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os
valores cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles
questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória
das tarifas e serviço de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no
REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara,
correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de
regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a
decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS,
acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta
do original). Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de terceiros,
avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário, adota-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do
original); e (b) parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso
concreto. Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são
as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b)
registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado:
R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão
do correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011
(marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida,
não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o
valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do financiamento
(8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão
de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos
autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do
serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque
não consta do original). No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP,
em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos
do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site
do Eg. STJ, o destaque não consta do original). Quanto à comissão de permanência,
além das Súmulas do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes
orientações dos julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos
assinados anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017:
(a) Súmula 30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os
juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central
do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de
comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E
BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170
DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada
a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até
o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a
Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j.
12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do
CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida, vencida a
Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária
e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no
834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental
improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do Eg.
STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão
de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança
cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in
idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela
comissão de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo +
juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler,
data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC - AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE
NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de
omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que a comissão de
permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida até o efetivo
recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda, o
afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente,
nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de
inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o
ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de
financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte.
1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa
autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da comissão de permanência
até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada com a correção
monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 226.815/RS,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000).
E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original). 11. A cobrança dos
encargos ajustados em contratos de operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro, com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte,
está limitado ao CET Custo Efetivo Total, pactuado e expresso, na forma de taxa
percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, o que
compreende, não apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos,
seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes
na data do cálculo, como deliberado no no art. 1o, da Resolução CMN 3.517/2007,
com alterações posteriores introduzidas pelas Resoluções CMN 3.909/20101 e
4.197/2013, ”, sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o objetivo,
perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos
encargos incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto da relatora Min.
Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp
1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ). Nesse
sentido, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aplicação do
CDC. Contrato de adesão. Capitalização. Admissibilidade no caso concreto.
Inexistência de violação aos deveres de informação e transparência. Alegação de que
foram aplicados juros acima do pactuado. Juros menores do que o previsto
no Custo Efetivo Total - CET. Juros que não são abusivos. IOF, tarifa de
cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato e gravame eletrônico. Legalidade.
Observância do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão contratual.
Ausência de abuso. Recurso desprovido.” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação
4009916-85.2013.8.26.0405, rel. Des. Cauduro Padin, v.u., j. 19/06/2015, o destaque
não consta do original); e (b) “APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL Pedido de reconhecimento de ilegalidade na cobrança de tarifas
administrativas Pedido genérico Ausência sequer de menção a quais tarifas seriam
abusivas, e por quais razões deveriam ser afastadas Pedido não conhecido.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS Abusividade Inocorrência Alegação de que
previstas duas taxas de juros distintas no contrato Alegação equivocada da
parte autora Custo Efetivo Total que não se confunde com a taxa anual
de juros remuneratórios. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
1012432-43.2014.8.26.0002, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j. 28/04/2015, o destaque
não consta do original). 12. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora. “Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-
corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ). “Admite-se a
compensação/repetição do indébito, independentemente da prova de que o
pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo de vedar o
enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. Precedentes” (STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ
19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). “No
tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência lógica do reconhecimento da
abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no caso específico, a
capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução de saldo em
favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito à
devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso
mesmo que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque
obrigará o eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas
as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original). 13. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b)
juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês
(CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos
critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação. Nesse sentido, a orientação
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso
especial. Ação de cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente,
pelo banco. Índices a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação
das mesmas taxas de inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque
especial. Precedente da 2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. -
A 2a Seção do STJ firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido
de que o banco não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores
indevidamente retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices
aplicáveis à utilização do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e
provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão
está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
05/03/2009, DJe 20/03/2009, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE.
INDENIZAÇÃO.
JUROS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. 1. Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros
legais e correção monetária na atualização de débito decorrente de indenização
por descontos indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas
cobradas pela instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min.
Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do
original). 13.1. Quanto a correção monetária, adota-se a orientação de que: (a) a
correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do valor da
moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de pedido expresso, bem
como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei; (b) a incidência a partir da
data do pagamento do indébito, uma vez que o afastamento da incidência de correção
monetária a partir dessa data enseja enriquecimento sem causa do devedor, sendo
certo que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos
termos: (b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato
ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de
indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”; e
(c) a correção monetária deve ser calculada com emprego dos índices de atualização
monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg.
Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder
Judiciário. Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão: “Natureza da
correção monetária: “A correção monetária não constituiu parcela que se agrega ao
principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se,
apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela
inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o
que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA 109/372)”. ("Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota
“4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81). A correção monetária deve ser calculada com
emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário. Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que
refletem a real inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem
satisfação plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a
jurisprudência predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização
monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d)
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g)
Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do
IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em
diante). 13.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem na taxa de 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art.
240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Neste sentido, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que
na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa
do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com
a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês);
2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original). 14. A devolução em
dobro do indébito, prevista no art. 42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e
da má-fé do credor, enquanto a condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já
paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida,
prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem
como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças
extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez
que não envolve responsabilidade objetiva. Neste sentido, quanto à aplicação do art.
42, do CDC, a orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-
se que, ao revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o
consumidor tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada
Pellegrini Grinover et alli, Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007,
p. 407); e (b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem
recebe pagamento indevido deve restituí-lo para obviar o enriquecimento sem causa.
Não importa se houve erro no pagamento (Resp 345.500/DIREITO, AgRg no Ag
425.305/NANCY e REsp 79.448/ALDIR PASSARINHO). No entanto, para a
repetição em dobro deve estar configurada a má-fé do credor (REsp
528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e REsp 596.976/PÁDUA), o que não
foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag 959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, data da publicação: 11/12/2007); (b.2) “O pagamento resultante de cláusula
contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo
simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação
prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp 328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler,
v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427, conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o
objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais.”
(STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do Eg. STJ). Nesse sentido quanto
a aplicação do art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA
DE
"DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940
DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de
1.916, atual art. 940 do novo Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver
demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte,
ou for pleiteado mais do que o devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula
159 do STF), é que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro
ou de forma simples. Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que
incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art.
42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida
de consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina
e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008,
pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro
no art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que a repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas
quitadas e 3 duplicatas simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro,
nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese,
que, no caso, "não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não
cabendo a condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de
forma simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação
judicial. É o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas
razões que, no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de
1.916, haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria
a propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados somente é possível se houver demanda (entendida essa como judicial)
para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari
Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a que for devida,
por certo que tão somente será cabível a repetição do equivalente que estava
sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que
for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que
houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele exigir, salvo se, por lhe estar
prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo
no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se verifica dos autos qualquer
apontamento no sentido de que tenha havido demanda judicial para a cobrança
das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título quitado. 5. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de
instrumento para conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

provimento para determinar que a repetição dos valores indevidamente
cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro, conforme os
ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a
premissa correta de que somente é possível a repetição se houver demanda, a
decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro,
autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do
CC/2002, dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo
ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou
em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples.
Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a
exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se
aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão
quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de
haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. (grifo nosso)
Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002, ressalta que, verbis:
Da mesma forma como se afirmou no comentário do artigo precedente, é preciso
para que incida a pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que
prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se
cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed.
Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere numa
relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-
se a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este
pressuposto não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação
civil. Neste caso, a indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não
tenha efetivamente feito o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso:
consiste no ajuizamento da cobrança. Enquanto o credor adota medidas
extrajudiciais somente, não há fundamento para a imputação de
responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo:
Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta
Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da
norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga,
não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada. Recurso especial não conhecido.
(REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de
repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por grande produtor
rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts.
964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios
contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do
alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de
minha relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre
destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados
na prática de outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o
entendimento a respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente
hipótese, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança
extrajudicial indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. -
Vencida a base jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie,
porque não há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo
restritivo de prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual
Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. -
Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque
aquele exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação
judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as
circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição
simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. -
Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. - O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de acórdãos
que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da multa do art.
538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não fundamenta
adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 235) RESPONSABILIDADE
CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA
AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO TÍTULO OU DE PROVA DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ORIGINAL
DA
CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-
probatória (Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central
do litígio. Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento
de multa diária, não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do
CPC. A imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916
pressupõe a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for
devido, formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na
espécie. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
15/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531
DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA
DE
DIVIDA
CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU
NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE
EXIGENCIA DE PRETENDIDO CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE
SER DECRETADA DE OFICIO PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR
DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO
CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM
MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE
QUANTIA
MAIOR
DO
QUE
A
REALMENTE
DEVIDA.
NÃO
SE
CARACTERIZA
SE
A
AFIRMAÇÃO
DO
CREDITO
E
FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro
ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992,
p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já
havia assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à
espécie, no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há
como se reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré
(até mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que
é necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida
já paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar
em Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou
provimento ao agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls.
811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para
excluir da condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas
com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag
853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do Código
Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em diversos
precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido da
jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma, exigindo,
para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso credor,
pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de que é
indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula
no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).”; (II) “15. Na espécie, as partes
celebraram cédula de crédito bancário, que não foi celebrada sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, em 27.10.2018, com valor total do crédito de R$32.603,92,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

a ser pago em 48 parcelas mensais fixas de R$1.038,05, com taxa de juros
remuneratórios de 1,69% ao mês e 22,24% ao ano, e Custo Efetivo Total (CET) de
2,13% ao mês e 28,82% ao ano (fls. 40). Verifica-se, assim, que existe no contrato de
empréstimo pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, porque a taxa de juros remuneratórios anual é superior
ao duodécuplo da mensal avençada. No que interessa ao julgamento do presente
recurso, verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário
destaque, o pagamento de: (a) tarifa de cadastro (R$200,00); e (b) seguro prestamista
(R$1.182,46), mediante a seguradora “Usebens Seguros S/A”, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor,
diversa daquela indicada pela instituição financeira (fls. 40). No mais, a afirmação da
parte autora apelante de cobrança abusiva de juros remuneratórios de 1,88% ao mês
fundamentado na alegação de que supera o percentual de 1,69% ao mês estabelecido
no contrato (fls. 7) não autoriza o reconhecimento de cobrança abusiva de juros. Isso
porque o percentual indicado pela parte autora não supera a taxa de 2,13% ao mês
ajustado para o CET - Custo Efetivo Total. Observa-se que o contrato foi assinado
na vigência da Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011. 16. Com base nas
premissas supra, aplicadas ao caso dos autos, reconhece-se: (a) lícita a exigência de
juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de
pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a
autoriza; (b) em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-
fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros,
no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price; (c) inconsistente a
alegação de excesso de cobrança por aplicação de percentual superior à taxa de juros
remuneratórios, porque reconhecida a inexistência de excesso em relação ao Custo
Efetivo Total-CET informado no contrato, que inclui todos os encargos e despesas,
inclusive os juros remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas partes,
sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o objetivo perseguido pelas
entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos
incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria
Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u.,
j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ); (d) lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese
vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado
serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen; (e) a ilicitude da cláusula
contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada
pela instituição financeira, visto que caracterizada a “venda casada”, vedada pelo art.
39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC; e (f) caracterizada a cobrança
abusiva por ilicitude de encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente
do seguro prestamista
, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o
afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores
pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma
simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da
Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a
partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12%
ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença. Disto decorre que
houve excesso de cobrança, impondo-se o acolhimento do pedido de revisão e de
compensação/repetição de indébito relativamente aos encargos, com relação aos
quais a ilicitude de cobrança foi reconhecida no caso dos autos, apenas e tão
somente do seguro prestamista , e, em consequência, a reforma da r. sentença, para
julgar procedente, em parte, a ação, nos termos do julgado. 17. Provido, em parte, o
recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em
maior proporção que a parte ré, visto que esta restou vencida somente na questão
da cobrança do seguro prestamista. Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e
despesas processuais, na razão de 75%, a ser arcado pela parte autora, e de 25%, a ser
arcado pela parte ré; (b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção a
partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa; (c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o,
do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo
art. 85, em razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a
parte autora ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.500,00, com incidência
de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para
remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa; (d) descabida a compensação da verba
honorária por expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015. (e) exigibilidade
dos encargos de sucumbência deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da
justiça; e (f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que dispõe
sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que foi dado
provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial na
forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não conhecido ou
desprovido. Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração da verba
honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese
no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).”
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1025135-15.2019.8.26.0007/50000

O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator